Tribunal: TJBA
Processo: 8028663-65.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8028663-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA
JUDICIAL.
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RELAÇÃO ENTRE
ADVOGADO E CLIENTE. APLICAÇÃO DO
CDC
. IMPOSSIBILIDADE.

RELAÇÃO QUE POSSUI REGRAMENTO PRÓPRIO (ESTATUTO DA OAB).

PRECEDENTE DO STJ.

COMPETÊNCIA DO
JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Conflito de Competência

nº
8028663-65.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que são partes, como Suscitante, o
JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
e, como Suscitado, o
JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO.

DR. ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Subst. de 2º Grau

Convocado/Relator